Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701715-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR OTACÍLIO DA CONCEIÇÃO MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0738024-23.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos debitados em sua conta corrente, e, subsidiariamente limitá-los ao importe de 30% (trinta por cento) do seu salário, bem como abstenção de registro do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O agravante narra que celebrou com o banco agravado contratos de empréstimo para pagamento mediante débitos automáticos em sua conta corrente e em sua folha de pagamento. Afirma que os débitos em sua conta corrente abarcam boa parte de sua remuneração líquida. Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os descontos superiores a 30% (trinta por cento) do seu salário líquido são ilegais. Sustenta que, sem autorização, determinados valores contratados como consignados passaram a ser debitados mensalmente em sua conta corrente, uma vez que não tem margem consignável para descontos, sob a rubrica “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”. Assevera que tentou promover o cancelamento da autorização dos débitos em sua conta; contudo, o pedido foi negado pelo agravado. Ressalta que a conduta estaria contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os empréstimos devem respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. Assim, tendo em vista que estaria com essa margem comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento seria necessária a suspensão dos débitos na conta corrente. Tece demais considerações, assim como colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão de primeiro grau e deferir o pedido liminar. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Explico. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se, na essência, de pedido de tutela de urgência para que valores de empréstimos descontados em conta bancária do autor sejam limitados à sua margem consignável de 30% da sua remuneração. O autor alega que tinha três contratos de empréstimo consignado com os Bancos Votorantim (parcelas de R$44,30), Banrisul (parcelas de R$874,64) e Sabemi (parcelas de R$2.505,28), que já atingiam 39% da sua margem consignável (afirma que a margem é de 30% de R$8.848,74, equivalendo a R$2.654,62). Afirma que contraiu vários empréstimos junto ao BRB, ora réu, que também se referem a empréstimos consignados, porém, “como não havia mais margem na folha de pagamento, a requerida passou a debitar indevidamente na sua conta corrente, sob a rubrica ‘liquidação parcela consignada’”. Afirma que não tem margem consignada para esses empréstimos. Sustenta que os empréstimos do BRB referem-se a renegociações de dívidas antigas e que teve que contraí-los para liberar seu salário, que, contudo, está inteiramente retido atualmente. Alega que, por ser servidor público do Distrito Federal, obrigatoriamente tem que receber o salário no BRB, que pratica conduta abusiva, aproveitando-se dessa situação. Alega que as autorizações dadas em contrato para autorizar os descontos das parcelas dos empréstimos em conta-corrente podem ser revogadas a critério do correntista, nos termos do julgado da Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 15000846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Impugna, na petição inicial, os descontos das seguintes prestações de empréstimos junto ao BRB: R$39,03, R$54,17, R$99,74, R$110,41, R$111,98, R$138,10, R$167,82, R$1.449,68, R$3.432,94. Determinada a emenda à inicial para o autor juntar os contratos de empréstimo contraídos com o réu, que estariam ocasionando os descontos que reputa indevidos, o autor peticionou juntando várias cédulas de crédito bancário. DECIDO. No caso dos autos, o autor narrou na petição inicial situação fática que não corresponde aos documentos que juntou. Com efeito, analisando-se os extratos bancários juntados com a inicial, especialmente o de ID Num. 51889106 - Pág. 15, verifica-se que em 03/12/2019 foram descontados na conta bancária do autor os valores que ele impugnou na inicial, quais sejam, R$3.432,94, R$39,03, R$54,17, R$99,74, R$110,41, R$111,98, R$138,10, R$167,82 e R$1.449,68. Ocorre que as cédulas de crédito bancário juntadas com a emenda à inicial evidenciam a contratação de empréstimos em outros valores, para pagamento em datas posteriores, quais sejam: PRESTAÇÃO VENC 1a CÉDULA - R$99,0910/12/19 17031653 - R$1.492,48 10/12/19 17031426 - R$159,46 10/12/19 17031810 - R$114,73 10/12/19 7031458 - R$172,78 10/12/1917031522 - R$55,77 10/12/19 17031560 - R$141,41 10/12/1917031725 - R$168,83 10/12/1917031855 - R$3.320,66 03/11/19 17027240 Como se pode conferir nas cédulas de crédito bancário, todas foram emitidas entre os dias 01 e 02 de outubro de 2019, a liberação do dinheiro para o autor se deu nas datas das contratações, mas as primeiras prestações só iriam vencer mais de dois meses depois, com exceção da cédula 17027240. Em praticamente todas as cédulas (com exceção apena da 17027240), verifica-se que o autor se obrigou a obter margem consignável para que os pagamentos fossem feitos mediante consignação em folha, mas os contratos também previram que, não sendo isso possível, por qualquer óbice, o BRB seria autorizado a debitar os valores das prestações nas contas mantidas pelo autor na mesma instituição financeira. Ora, tudo indica que o autor obteve o dinheiro dos empréstimos comprovados por intermédio das cédulas de crédito bancário em 02 de outubro de 2019, usou o dinheiro para quitar os empréstimos consignados com o Banco Pan, o Daycoval e o Banco OLc que aparecem no contracheque de outubro de 2019 (ID Num. 51888755 - Pág. 3), mas em novembro de 2019, com a liberação da margem, comprometeu novamente a sua margem consignável com um empréstimo junto à SABEMI, conforme se vê no contracheque de novembro de 2019 (ID Num. 51888755 - Pág. 4). Esse empréstimo junto à SABEMI tem prestação de R$2.505,28, um pouco superior ao somatório das prestações das oito primeiras cédulas de crédito bancário acima relacionadas, que atinge R$2.403,89. Ora, o autor não perece ter agido com a devida boa-fé. Se contratou os empréstimos com o BRB em 02 de outubro de 2019, em condições mais vantajosas, porque de natureza consignada, e prometeu a liberação da sua margem consignável para garantir os pagamentos, mas logo em seguida comprometeu a sua margem com a empresa de previdência privada SABEMI, não é correto pretender agora retirar a única garantia do credor de receber mediante os descontos na sua conta bancária, ainda que seja a conta onde é creditado o seu salário. Quanto à Cédula de no 17027240, prestação de R$3.320,66, vencimento da primeira em 03/11/19, não foi contratada como empréstimo consignado, mas como empréstimo simples, com cláusula que autoriza os descontos em contas bancárias que o tomador do empréstimo mantém na mesma instituição financeira. Contudo, nesta primeira análise, ainda em sede provisória, tenho entendido que não prospera a alegação de que o autor pode revogar a autorização dos descontos unilateralmente. A alegada possibilidade de o mutuário revogar a qualquer tempo a autorização para os descontos dos valores objeto de empréstimos em sua conta bancária, há de ser vista com cuidado, porque embora tenha constado na ementa do julgamento da Segunda Seção do STJ no Ag. Int. no REsp 1500846/DF que em princípio isso seria possível, a questão não foi tratada de forma direta e aprofundada nesse julgamento. O Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, invocou, em seu voto, os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, que, segundo transcrições do voto, têm a seguinte redação: “Art. 1o Esta resolução dispõe sobre procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos, sem prejuízo das disposições constantes da regulamentação aplicável à matéria. ------------------------------------------------------------------------ Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação dada pela Resolução no 4.480, de 25/4/2016.) § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. ------------------------------------------------------------------------ Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Como se vê a partir dos dispositivos acima transcritos, a norma em questão regulamenta as autorizações para débitos automáticos em contas correntes, que devem ser expressamente fornecidas pelos correntistas e podem ser por eles livremente revogadas. A hipótese abrange pura e simples autorização do titular de contrato de conta corrente para que a instituição financeira simplesmente realize os descontos de débitos decorrentes de contratos que não têm o débito automático como cláusula contratual. Com efeito, o art. 4o, acima transcrito, ressalva, especificamente, o caso de débitos automáticos que decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira, o que abrange os contratos de empréstimo que contêm cláusulas que autorizam os descontos das prestações dos financiamentos em contas bancárias. No caso desses contratos, os princípios da autonomia da vontade, da foça vinculante dos contratos e da segurança jurídica, mormente do ato jurídico perfeito, devem prevalecer, a impedir a pura e simples revogação, pois se trata de matéria objeto da própria disciplina contratual. A possibilidade de desconto de prestação de mútuo bancário em conta corrente, decorrente de contrato que contenha cláusula autorizativa desse desconto, distingue-se da possibilidade de débito automático de parcelas devidas em função de contratos que não tenham cláusula autorizativa do desconto. E essa distinção não foi realizada no Acórdão do STJ no julgamento do Ag. Int. no REsp 1500846/DF. Ora, permitir a simples “revogação” de cláusula contratual, de forma unilateral, seria negar eficácia a contrato vigente, violando, por conseguinte, os princípios da força vinculante dos contratos e da segurança jurídica. Quer-nos parecer que não foi esse o alcance do julgamento da Segunda Seção do STJ no Ag. Int. no REsp 1500846/DF. Veja-se que, na parte final do parágrafo em que o Ministro Luis Felipe Salomão trata da possibilidade da revogação da autorização para débito em conta corrente, há a menção sobre a possibilidade de livre pactuação de mútuo em condições especiais a fim de permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas, o que traz uma situação especial, porque nesse caso os descontos são objeto de cláusula contratual. Eis o trecho do voto: “Portanto, na linha da salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si só, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta-salário), ocorra a a celebração de mútuo em condições especiais a fim de permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas.” Assim, também deve ser indeferida a tutela de urgência para que seja revogada liminarmente a autorização dada pela parte autora para a realização de descontos em sua conta-corrente, uma vez que, tratando-se de cláusula contratual, não há que se falar em simples revogação. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Considerando que, após a juntada das cédulas de crédito bancário apresentadas com a inicial foi constatado que a narrativa fática do autor não corresponde ao que efetivamente ocorreu, pois os empréstimos impugnados na petição inicial parecem ter sido quitados, e outros empréstimos foram contraídos, intime-se o autor a, querendo, emendar a petição inicial para retificar a causa de pedir no tocante à narrativa fática, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo de 15 dias. No mesmo prazo, para a análise do pedido de gratuidade de justiça, junte aos autos os extratos de sua conta bancária com a movimentação ocorrida após o ajuizamento da ação, bem como os contracheques posteriores a novembro de 2019, para viabilizar a análise da situação atual da sua capacidade financeira. Poderá o autor, alternativamente, recolher as custas. Também sob pena de indeferimento da inicial. (destaquei) As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos. Entretanto, verifico que houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto conta. Colaciono os julgados mais modernos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Da mesma forma também vem julgado esta Eg. Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento. Assim, não se mostra razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual de 30% da sua remuneração, em mitigação ao que dispõem a liberdade contratual e o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1204124, 07068949520188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO RECEBIDO MENSALMENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. MELHORES TAXAS. ABUSO DO DIREITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. É legal, desde que expressamente autorizado em contrato, o desconto de parcelas de mútuo realizado pelas instituições financeiras diretamente nas contas bancárias dos clientes, ainda que destinadas ao recebimento de salário, sendo incabível a revogação da autorização de desconto por configurar abuso do direito na modalidade venire contra factum proprium, já que o consumidor toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos de forma automática na conta do devedor. Não obstante a legalidade dos descontos diretamente em conta bancária destinada a recebimento de salário, deve a instituição financeira respeitar o limite máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração depositada mensalmente em conta, porque não pode conceder empréstimos capazes de gerar o superendividamento do consumidor e o consequentemente comprometimento do mínimo existencial. (Acórdão 1201543, 07040374220198070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, observa-se que o agravante recebe remuneração bruta na importância de R$ 11.480,76, (ID. 53491223 - autos principais). Conforme afirmado nas razões recursais, o contracheque do agravante possui vários descontos, os quais, em princípio, não superam o limite consignável. Ademais, cumpre frisar que o agravante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente. Além disso, o fundamento para o não acolhimento da tese recursal é a pacificação do tema perante o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF, no qual restou firmado o entendimento de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Destaque-se, ainda, a existência nos contratos de cláusulas de irrevogabilidade das autorizações prestadas. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrada à probabilidade do direito pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 15:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador